Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – ALEGADA “NEGATIVAÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (“SERASA LIMPA NOME”). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida a reanálise pelo Recurso Inominado está restrita ao cabimento, ou não, de indenização por danos morais na hipótese de cobrança realizada por intermédio da estratégia Serasa Limpa Nome.
2. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.
3. O corréu Banco Bradesco, em sua contestação, afirmou que a dívida referente ao cartão de crédito estava zerada e que o cartão estaria cancelado.
4. Embora se evidencie a cobrança indevida, a parte autora não demonstrou maiores consequências que autorizem a indenização por danos morais, tampouco fez prova da negativação, uma vez que o documento juntado aos autos no ID 36001312 - Pag. 1, não reflete a existência de negativação. Igualmente não pormenorizou os percalços para obter o reconhecimento da inexistência da relação contratual e, consequentemente, afastar a dívida em seu nome.
5. Por conseguinte, tenho que a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida mais adequada, porque não provada a existência de abalo de crédito nem ofensa ao nome do consumidor em decorrência da questionada dívida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor do proveito econômico pretendido (R$ 10.000,00). Diante do benefício da gratuidade de justiça concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.